Tribunal: TJSP
Processo: 2202023-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INGRESSO DOS FILHOS DOS HERDEIROS NO INVENTÁRIO E DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA APLICAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE AÇÕES EM FUNDOS E/OU INVESTIMENTOS DE BAIXO RISCO – INCLUSÃO DOS NETOS PREMATURA, POIS APENAS SE INVESTIRÃO DA QUALIDADE DE HERDEIROS NO CASO DE EVENTUAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INGRESSO DOS FILHOS DOS HERDEIROS NO INVENTÁRIO E DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA APLICAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE AÇÕES EM FUNDOS E/OU INVESTIMENTOS DE BAIXO RISCO – INCLUSÃO DOS NETOS PREMATURA, POIS APENAS SE INVESTIRÃO DA QUALIDADE DE HERDEIROS NO CASO DE EVENTUAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE DESERÇÃO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE VISA DAR MAIOR RENTABILIDADE AO NUMERÁRIO QUE SE ENCONTRA EM CONTA BLOQUEADA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PREJUÍZO AO ESPÓLIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.